Tribunal: TJBA
Processo: 8028318-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028318-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

AGRAVADO: PEDRAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 835, § 2º, E ART. 805, DO CPC. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo medidas constritivas determinadas pelo juízo de primeiro grau, incluindo bloqueio de valores junto à EMBASA. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à validade da apólice de seguro e à aplicação dos arts. 835, §2º, e 805, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) não reconhecer a validade da apólice de seguro aceita em decisão posterior; (ii) não aplicar o disposto nos arts. 835, §2º, e 805, do CPC; (iii) violar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da apólice, destacando cláusula que condicionava sua exigibilidade ao trânsito em julgado, o que inviabilizaria sua aceitação como substituição de penhora.
4. A introdução de fato superveniente por meio de embargos é incabível, tratando-se de inovação recursal.
5. Os fundamentos legais invocados foram analisados sob perspectiva da razoabilidade, proporcionalidade e reversibilidade das medidas constritivas, não havendo omissão quanto ao enfrentamento da matéria.
6. A oposição dos embargos revela inconformismo com o julgamento, não se prestando a integrar ou esclarecer o acórdão, tampouco se verifica hipótese de prequestionamento não atendido.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se configuram os vícios do art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 805 e 835, §2º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, EDcl na ADI nº 5320687-81.2018.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, Órgão Especial, j. 09.02.2023.
TJ-DF, EDcl na Apelação Cível nº 0722920-25.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 15.05.2024.
TJ-MT, EDcl na Apelação Cível nº 1031502-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.
TJ-SP, EDcl nº 1061484-61.2016.8.26.0576, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8028318-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP
e como embargada
PEDRAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator